Tribunal: TJMT
Processo: 1009968-96.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009968-96.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELTON ROCHA DO NASCIMENTO - CPF: 000.140.591-85 (RECORRENTE), CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA - CPF: 963.018.801-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ELTON ROCHA DO NASCIMENTO - CPF: 000.140.591-85 (RECORRIDO), CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA - CPF: 963.018.801-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (RECORRENTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1009968-96.2024.8.11.0007.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA-MT.

Recorrente(s):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E TOYOTA DO BRASIL LTDA.

Recorrido:
ELTON ROCHA DO NASCIMENTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/03/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO. INDISPONIBILIDADE DE PEÇAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E FABRICANTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou solidariamente a seguradora e a fabricante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão da demora superior a nove meses para reparo de veículo sinistrado, cuja conclusão foi reiteradamente postergada por indisponibilidade de peças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i)

definir se a fabricante possui legitimidade passiva e responsabilidade pela demora no reparo;

(ii)

estabelecer se há excludente de responsabilidade da seguradora por culpa exclusiva de terceiro;

(iii)

determinar se a demora caracteriza dano moral indenizável;

(iv)

aferir a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

A fabricante integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva, respondendo solidariamente pelos danos, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, do CDC.

O art. 32 do CDC impõe ao fabricante o dever de assegurar a oferta de peças de reposição, tratando-se de obrigação de resultado, contínua e independente de solicitação formal ou da utilização de rede autorizada.

A indisponibilidade de peças (“
back order
”) configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade dos fornecedores, evidenciando falha na prestação do serviço.

A seguradora, ao assumir o risco da atividade, não se exime da responsabilidade sob alegação de culpa exclusiva de terceiro, subsistindo a solidariedade, sem prejuízo de eventual direito de regresso.

O termo de quitação apresentado refere-se apenas à oficina reparadora e não abrange a pretensão indenizatória decorrente da demora, inexistindo perda do interesse processual.

A privação do uso do veículo por período superior a nove meses extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial.

A demora viola o prazo razoável de reparo, notadamente o parâmetro de 30 dias previsto na regulamentação da SUSEP e no art. 18, § 1o, do CDC.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado às circunstâncias do caso e à função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos
.

Tese de julgamento:

1. O fabricante responde solidariamente pela demora no reparo decorrente da indisponibilidade de peças, nos termos do art. 32 do CDC.

2. A indisponibilidade de peças configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

3. A seguradora responde solidariamente pelos danos decorrentes da demora no reparo, não se configurando culpa exclusiva de terceiro.

4. A privação do uso de veículo por período excessivo configura dano moral
in re ipsa.

5. É adequada a manutenção do
quantum
indenizatório quando fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, 18, § 1o, 25, § 1o, e 32; CC, arts. 405 e 406; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 42, 46 e 55; Circular SUSEP no 621/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1017245-50.2025.8.11.0001, Turma Recursal, j. 15/09/2025; TJMT, Apelação no 123661/2010, Segunda Câmara Cível, j. 27/07/2011.

R E L A T Ó R I O

As reclamadas buscam

a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 314967875, que julgou
procedente
o pedido inicial para:

“CONDENAR
os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais em favor do requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ) pelo IPC.”

Em suas razões
recursais
(ID 314967879), a recorrente
Toyota do Brasil Ltda.
sustenta:

a)
Ilegitimidade passiva
: alega não ter participado dos fatos, pois os trâmites do reparo foram realizados exclusivamente entre o autor, a seguradora e a oficina. Afirma não haver registro de pedido de peças em seus sistemas.

b)
Ausência de conduta ilícita
: argumenta que não praticou ato ilícito e que não possui responsabilidade pelos fatos narrados.

c)
Inexistência de danos morais
: sustenta que não houve comprovação de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Afirma que o dano moral não é
in re ipsa
e exige prova robusta.

d)
Subsidiariamente
: requer redução do
quantum
indenizatório, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer a reforma da sentença.

O
autor
apresentou
contrarrazões
(ID 318716870) ao recurso da recorrente
Toyota do Brasil Ltda.
, sustentando que:

a)
Responsabilidade solidária
: a Toyota integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente. A seguradora informou reiteradamente que aguardava peças da fabricante, inclusive com notificação de "
B.O. de Fábrica
(
Back Order
)" em
e-mail
de 29/01/2024.

b)
Legitimidade passiva
: a fabricante tem dever legal de assegurar peças de reposição (art. 32, CDC). A alegação de que não há registro de pedidos é irrelevante, pois a obrigação é permanente.

c)
Dano moral configurado
: privação do veículo por mais de 09 meses, com informações inadequadas e sucessivos adiamentos, ultrapassa o mero aborrecimento. O prazo da SUSEP é de 30 dias.

d)
Valor adequado
: o
quantum
de R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função pedagógica.

Ainda, a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
apresentou
contrarrazões
ao recurso da
Toyota do Brasil Ltda
(ID 327649383), sustentando:

a)
Legitimidade passiva da Toyota
: o art. 32 do CDC impõe ao fabricante dever de assegurar peças de reposição. A indisponibilidade caracteriza violação direta desse dever legal.

b)
Responsabilidade exclusiva da Toyota
: a demora decorreu única e exclusivamente da falta de peças. A seguradora cumpriu suas obrigações, mas foi impedida de concluir os reparos por fato exclusivo da fabricante (art. 14, § 3o, II, CDC).

c)
Teoria da causalidade adequada
: a causa primária e determinante do dano foi a omissão da Toyota. A conduta da seguradora foi mera condição necessária, frustrada pela omissão da fabricante.

d)
Obrigação
propter rem
: o art. 32 do CDC estabelece obrigação que adere ao status de fabricante, independente de solicitação específica.

Por fim, requer o desprovimento do recurso da Toyota quanto à sua exclusão de responsabilidade ou, alternativamente, direito regressivo integral contra a fabricante.

Em sede recursal, a recorrente
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
(ID

318694862)

alega:

a)
Ausência de interesse processual superveniente
: alega que o autor firmou Termo de Quitação em 11/06/2024, declarando ter recebido o veículo devidamente reparado, nada mais tendo a reclamar da oficina reparadora. Sustenta eficácia liberatória plena do termo (arts. 319 a 324 do CC).

b)
Excludente de responsabilidade – culpa exclusiva de terceiro:
argumenta que a demora decorreu exclusivamente da indisponibilidade de peças pela fabricante Toyota, configurando fato de terceiro (art. 14, § 3o, II, CDC). Invoca o art. 32 do CDC, que impõe ao fabricante o dever de assegurar peças de reposição.

c)
Inexistência de dano moral indenizável
: sustenta que mero atraso não configura dano moral, tratando-se de dissabor cotidiano. Afirma ausência de comprovação de abalo psíquico.

d)
Desproporcionalidade do
quantum
: alega que o valor de R$ 10.000,00 é excessivo, sugerindo redução para R$ 3.000,00, conforme precedentes.

Por fim, requer a reforma da sentença recorrida.

No ID 330253883, o
autor
apresentou
contrarrazões
ao recurso do Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais
, alegando:

a)
Preliminar processual
: os autos foram encaminhados equivocadamente à Turma Recursal sem análise de admissibilidade do recurso da Porto Seguro.

b)
Impugnação ao termo de quitação
: o autor desconhece o documento apresentado pela seguradora. Ainda que verdadeiro, refere-se apenas à oficina reparadora, que não integra o polo passivo. A insurgência não é quanto ao recebimento do veículo, mas quanto ao prazo abusivo e transtornos sofridos.

c)
Responsabilidade solidária
: a seguradora foi contratada para amparar sinistros e responde solidariamente. Os
e-mails
comprovam que a demora decorreu da falta de peças da fabricante.

d)
Dano moral configurado
: a privação por mais de 270 dias, muito superior aos 30 dias da SUSEP e do CDC (art. 18, § 1o, II), configura falha grave. Não se trata de mero aborrecimento.

e)
Valor adequado
: o
quantum
é justo e proporcional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Consta da petição inicial que o autor, ELTON ROCHA DO NASCIMENTO, proprietário de veículo Toyota Hilux SRX 2.8 Turbo 4x4, ano/modelo 2023/2023, adquirido por R$ 295.000,00, envolveu-se em acidente de trânsito em 02/08/2023.

Acionada a seguradora PORTO SEGURO, o veículo foi encaminhado à oficina credenciada, com vistoria autorizada em
10/08/2023
e pagamento de franquia no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo inicialmente previsto prazo de 30 dias para o reparo.

Contudo, o automóvel somente foi devolvido em
27/05/2024
, após mais de nove meses, sob a reiterada justificativa de indisponibilidade de peças pela fabricante Toyota,
fato incontroverso nos autos
.

Em
contestação
, a reclamada
Toyota
alegou ilegitimidade passiva, sustentando não ter participado dos fatos, pois o reparo foi realizado em oficina não homologada e não há registro de pedido de peças em seus sistemas. Negou a ocorrência de conduta ilícita e existência de danos morais.

A demandada
Porto Seguro
, em sua
contestação
, alegou dificuldade no fornecimento de peças pela fabricante como causa da demora.

Na
impugnação
, o autor reiterou que a demora foi injustificada, que as reclamadas respondem solidariamente, por integrarem a cadeia de fornecedores, e que os
e-mails
da seguradora comprovam que a causa da demora foi a falta de peças da fabricante Toyota, inclusive com notificação de "
Back Order
" em 29/01/2024.

Inicialmente, quanto à alegação do autor de irregularidade no encaminhamento dos autos à Turma Recursal antes do decurso do prazo para contrarrazões, verifico que tal questão não prejudica o julgamento, pois as contrarrazões foram efetivamente apresentadas e constam dos autos, assegurando-se o contraditório.

Diante disso, conheço dos recursos interpostos, porquanto tempestivos e preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de relação de consumo, enquadrando-se o autor como consumidor (art. 2o do CDC) e as reclamadas como fornecedoras de serviços (art. 3o do CDC).

A
Porto Seguro
atua como seguradora, prestando serviços de cobertura securitária, e a
Toyota
como fabricante do veículo, integrando a cadeia de fornecedores.

Aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
."

Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso concreto, a verossimilhança das alegações do autor está demonstrada pelos
e-mails
encaminhados pela própria seguradora, informando reiteradamente que o reparo aguardava "
entrega de peças pelo fabricante
", inclusive com notificação expressa de "
B.O. de Fábrica (Back Order)
" em 29/01/2024.

Ademais, é evidente a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor em relação às fornecedoras, grandes empresas com estrutura para produção de provas.

Cabia, portanto, às reclamadas demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

A
Toyota
alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou dos fatos, que o reparo ocorreu em oficina não homologada e que inexistem registros de solicitação de peças em seus sistemas.
A tese não merece acolhida.

A legitimidade passiva decorre da pertinência subjetiva com a relação jurídica discutida. No caso, a fabricante integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do produto e pelos serviços a ele relacionados, nos termos do art. 7o, parágrafo único, arts. 14, 18 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 7o, parágrafo único, do CDC dispõe: “
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
”

No mesmo sentido, o art. 25, § 1o, do CDC estabelece: “
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
.”

Destaca-se, ainda, o art. 32 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fabricante o dever de assegurar a oferta de peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, tratando-se de obrigação legal de resultado, independente de solicitação específica ou do local do reparo.

Assim, o fabricante deve manter estrutura apta ao fornecimento de peças, não podendo condicionar tal obrigação à realização do serviço em rede credenciada.

Nesse sentido, leciona
Leonardo Roscoe Bessa
: “
o artigo 32 do CDC impõe ao fabricante e ao importador o dever de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição durante todo o período em que o produto estiver sendo fabricado ou comercializado. Trata-se de obrigação legal de resultado, independente de solicitação específica
” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor: Direito Material e Processual. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 189).

No caso concreto,
é incontroverso que a demora superior a nove meses decorreu da indisponibilidade de peças
, tendo a própria seguradora informado reiteradamente que aguardava a entrega pelo fabricante, inclusive com registro de “
B.O. de Fábrica (Back Order)
” em 29/01/2024.

A ausência de registro interno de pedido de peças não afasta a responsabilidade, pois o dever previsto no art. 32 do CDC é contínuo e independe de provocação formal.

Do mesmo modo, o fato de o reparo ter ocorrido em oficina não homologada não exclui a responsabilidade da fabricante, já que o consumidor possui liberdade de escolha, sendo vedada a vinculação do fornecimento de peças à rede autorizada.

Diante disso, a
Toyota é parte legítima
e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Por sua vez, a
Porto Seguro
sustenta a perda superveniente do interesse processual, ao argumento de que o autor firmou Termo de Quitação em 11/06/2024.
A tese não prospera
.

O autor impugnou o documento, afirmando desconhecê-lo e que, apesar de não ter assinado a aludida declaração de quitação, esta se refere exclusivamente à oficina reparadora, que não integra o polo passivo.

Com efeito, o documento apresentado consiste em
termo de quitação
emitido pela oficina
Nakar Estética Automotiva
(CNPJ 48.646.486/0001-66), no qual consta o recebimento do veículo reparado, sem ressalvas em relação à oficina.

Observa-se que a quitação é restrita à oficina, não alcançando a seguradora ou a fabricante. Ademais, a demanda não versa sobre a qualidade do reparo, mas sobre a demora excessiva de mais de nove meses para sua conclusão, causada pela indisponibilidade de peças, com consequente privação do uso do veículo.

Assim, o referido termo não abrange a pretensão indenizatória por danos morais decorrentes da mora, razão pela qual não há falar em ausência de interesse processual.

A reclamada
Porto Seguro
também alega culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, sustentando que a demora decorreu da conduta da fabricante.

Nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, “
o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.” Embora a excludente seja admitida quando comprovada, não é o caso dos autos.

A situação revela responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento. A seguradora, ao oferecer cobertura para reparo, assume o risco da atividade, enquanto a fabricante tem o dever legal de garantir a disponibilidade de peças, conforme art. 32 do CDC.

Nesse contexto, a indisponibilidade de peças não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao risco da atividade, o que
não
afasta a responsabilidade da seguradora.

A propósito:

Ementa DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da demora excessiva (aproximadamente 70 dias) para consertar motocicleta zero quilômetro que apresentou defeito no rolamento da biela. A recorrente alega que prestou serviço adequado, que o defeito foi exclusivamente de fabricação, que o consumidor consentiu com a prorrogação do prazo e que a demora decorreu da indisponibilidade de peças na fábrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária pode ser responsabilizada pela demora no conserto de motocicleta com defeito de fabricação quando as peças necessárias não estavam disponíveis; e (ii) definir se a privação do uso de veículo zero quilômetro por aproximadamente 70 dias configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, nos termos do artigo 18 do CDC, independentemente de o defeito ser de fabricação, pois integra a cadeia de fornecimento.

4. O prazo legal de 30 dias para sanar o vício (art. 18, §1o, CDC) foi extrapolado, tendo o veículo permanecido na concessionária por aproximadamente 70 dias, sem que houvesse consentimento expresso e formal do consumidor para prorrogação do prazo, como exige o §2o do mesmo artigo.

5. A indisponibilidade de peças na fábrica (back order) constitui fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida, não afastando a responsabilidade da concessionária perante o consumidor.

6. A privação do uso de motocicleta zero quilômetro por período prolongado (70 dias) caracteriza dano moral in re ipsa, que decorre da própria situação vivenciada, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A concessionária responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, nos termos do artigo 18 do CDC, mesmo quando o defeito for de fabricação. 2. A indisponibilidade de peças na fábrica (back order) constitui fortuito interno que não afasta a responsabilidade da concessionária perante o consumidor. 3. A privação do uso de veículo zero quilômetro por período superior a 30 dias, sem consentimento expresso e formal do consumidor para prorrogação do prazo, configura dano moral indenizável
."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, §§ 1o e 2o, e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1737412/SE; TJGO, Apelação Cível 52780181520228090051; TJMT, N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 04/12/2023; TJMT, N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 28/11/2023; TJMT, N.U 10135805720248110002, Terceira Turma Recursal, j. 05/06/2025.

(TJMT - N.U 1017245-50.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025) (Grifei)

As recorrentes alegam inexistência de dano moral indenizável, sustentando tratar-se de mero aborrecimento e ausência de comprovação de abalo psíquico.
A tese não procede
.

O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato lesivo, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

A privação do uso do veículo por período superior a
nove meses
, em razão de demora injustificada no reparo, excede o mero dissabor cotidiano e caracteriza violação à dignidade do consumidor, à boa-fé objetiva e à legítima expectativa contratual.

Trata-se de caminhonete Toyota Hilux, utilizada nas atividades diárias do autor, cuja indisponibilidade prolongada impacta diretamente sua locomoção, rotina e trabalho.

A Circular SUSEP no 621/2021 fixa o prazo máximo de 30 dias para liquidação do sinistro, o qual foi amplamente ultrapassado no caso concreto, evidenciando mora injustificada.

No mesmo sentido, o art. 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor, não sanado o vício no prazo legal, a substituição do produto ou a restituição do valor pago, o que reforça a ilegalidade da demora.

Assim, a demora superior a
nove meses
para a conclusão de reparo que deveria ocorrer em
30 dias
configura grave falha na prestação do serviço e ofensa aos direitos do consumidor.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS CINCO MESES
-
DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
A demora excessiva no conserto do veículo (cinco meses) configura defeito na prestação do serviço e é passível de reparação civil, impondo a indenização dos danos suportados pela consumidora
. Para ser deferido o pedido de indenização por danos materiais, eles devem restar cabalmente provados, o que não ocorreu no caso concreto.
O abalo psíquico é presumível (in re ipsa) pelas próprias peculiaridades do fato, já que o tempo extremamente longo em que a Apelante se viu privada do uso do carro não se mostra como mero dissabor ou simples percalço
. Indenização fixada em R$ 20.000,00
.

(TJMT - Ap, 123661/2010, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/07/2011, Data da publicação no DJE 12/08/2011). Destaquei.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
arbitrada na sentença a título de danos morais, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante fixado visa compensar os transtornos sofridos pelo recorrido, sem acarretar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica da condenação.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026